Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727735-83.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ED JONAS RODRIGUES CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IRREGULARIDADE. RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto avançado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questões em discussão: (I) determinar se há insuficiência de prova o decreto condenatório; e (II) verificar a regularidade do reconhecimento do réu, à luz das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade do crime encontram-se suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o depoimento da vítima, testemunhas e a confissão extrajudicial do réu. A falta de observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial que, na presença de outras provas corroborativas, o reconhecimento feito de maneira diversa é válido. A dosimetria da pena respeita o princípio da proporcionalidade, tendo sido valorizada níveis de culpabilidade, em razão da prática do delito enquanto o réu cumpria a pena por condenação anterior. Além disso, correta a compensação parcial da atenuante de confissão espontânea com a agravante da multirrencidência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido Tese de julgamento: O reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP é válido, desde que a condenação seja amparada por outros elementos probatórios. Na fixação da pena, é legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete novo crime enquanto cumpre pena por especificadas. O recorrente alega violação aos artigos 157, 226 e 386, inciso VII, 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 59 do CP, aduzindo que a inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoas torna inválida as provas derivadas desse ato. Defende sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, insurge-se contra os critérios utilizados na fixação da pena-base. Invoca dissídio jurisprudencial em relação à tese subsidiária, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, 226, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Isso porque entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito do procedimento de reconhecimento de pessoas, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos.” (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.351.869/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, bem como no que tange ao invocado dissídio jurisprudencial, eis que o acórdão recorrido está em conformidade com a pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. A respeito do tema: “É certo que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/5/2017)” (AgRg no AREsp n. 2.392.558/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.110.975/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), cuja aplicação se estende ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 2.139.439/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003